Tribunal: TJMT
Processo: 1043379-90.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043379-90.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELIAS SILVA DE ASSIS - CPF: 778.198.375-00 (RECORRENTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (RECORRIDO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (REPRESENTANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
A DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE RECURSAL ATINGE TODA A SENTENÇA ATACADA, NÃO SE LIMITA APENAS AO PEDIDO QUESTIONADO - DESPESAS COM ALUGUÉIS – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO COMPETE A PARTE RECLAMANTE - ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO – DANO MORAL FIXADO EM RAZÃO DA CAUSA MADURA - SENTENÇA REFORMADA
- INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL -
EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL -
CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM ASTREINTES – ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DAS PERDAS E DANOS – VALOR DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADO DIANTE DO CONTEXTO PROBATÓRIO - VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1.

Nos termos do artigo 93,
§ 13
, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não é cabível a sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração.

2.

Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

3.

Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

Demostrado a erro material, no acórdão atacado.

5.

Nos autos não há que se falar em condenação em
astreintes
, mas sim em perdas e danos.

6.

Adequação do
quantum
das perdas e danos, por se tratar de quantia desproporcional e desarrazoado diante do contexto probatório aliado a vedação do enriquecimento sem causa.

7.

Embargos de Declaração conhecido e parcialmente acolhido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte
promovente
contra o
acórdão
que manteve o indeferimento dos danos materiais, além de fixar a indenização por danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A parte embargante, “ipsis litteris”:

(...)

“Ante todo o exposto, requer o recebimento e o provimento integral do presente recurso, para:

1. Reconhecer-se a nulidade do julgamento, por
incompetência da Segunda Turma
Recursal dos Juizados Especiais, determinando-se a remessa dos autos ao órgão e relator preventos, Dr. Luis Aparecido Bortolussi Junior, da
Primeira Turma Recursal
;

2. Reconhecer a
nulidade do decisum
por
decisão surpresa
, ante a análise dos efeitos da desconstituição de sentença sem que as partes pudessem falar a respeito, nos termos do artigo 9o do CPC;

3. Reconhecer a nulidade do decisum, por
violação à coisa julgada
, haja vista que o acórdão de ID 140955666, transitado em julgado, consignou que “as demais matérias objeto dos autos aplicasse a
preclusão consumativa
, pois, houve a extinção da faculdade de reaprecia-las em virtude de já haver ocorrido à oportunidade para tanto.”;

4. Reconhecer a nulidade do decisum por reformatio in pejus, haja vista que o Acórdão reformou condenação sem pedido correspondente;

5. Sanar a omissão quanto às provas dos danos materiais”.

Sic.

A parte embargada (parte reclamada), apesar de devidamente citada, não apresentou contrarrazões alusivo aos presentes embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024